Tribunal: TJPA
Processo: 0807840-32.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-02-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807840-32.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

AGRAVADO: LEILA DA SILVA FURTADO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0807840-32.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:
BRADESCO SAÚDE S/A

AGRAVADO:
LEILA DA SILVA FURTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
DR. MARIO NONATO FALANGOLA

COMARCA DE ORIGEM:
BARCARENA/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E DANO MORAL – DECISÃO QUE CONCEDEU TUTELA DE URGÊNCIA –
CIRURGIA
DE REVASCULARIAZAÇÃO DO MEMBRO INFERIOR DIREITO – URGÊNCIA DEMONSTRADA – RISCO DE PERDA DO MEMBRO – CARÊNCIA CONTRATUAL – INAPLICABILIDADE – ART. 53-C, I E II DA LEI

9.656/1998
– COBERTURA DEVIDA
– DECISÃO QUE DEVE SER MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal a necessidade de observância do prazo de carência previsto em contrato para a realização de procedimentos cirúrgicos, bem como a exiguidade do prazo para cumprimento e a excessividade da multa cominatória.

2 – Infere-se dos autos que a

autora/agravada é beneficiária de plano de saúde operado pela ora agravante, tendo aforado o processo de origem com escopo de compelir a agravante a proceder a autorização para realização de procedimento cirúrgico pertinente a
revasculariazação do membro inferior direito, pedido este deferido pelo juízo primevo liminarmente.

3 –
Com efeito, o art. 35-C, incisos I e II, da Lei n. 9.656/1998, dispõe ser obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência, ou seja, aqueles que impliquem risco imediato à vida ou de lesões irreparáveis ao paciente, ou de urgência, assim entendidos os que resultem de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional.

4 – Na hipótese dos autos, resta inconteste a urgência do procedimento cirúrgico
de revasculariazação do membro inferior direito, ao qual a autora/agravada precisava se submeter, visto o risco de graves sequelas, inclusive da possível perda da perna direita, conforme laudo médico colacionado na origem, enquadrando-se na hipótese de riscos de prejuízo irreversível à saúde.

5 – P
retensão da operadora do plano de saúde, ora agravante, de obstar a
cobertura
do tratamento a parte agravada, restringe obrigações inerentes à própria natureza do contrato, além de frustrar a expectativa do contratante, que é a de ter plena assistência à sua saúde quando dela precisar.

6 – Agravo de Instrumento
Conhecido
e
Desprovido
, na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
mantendo incólume a decisão agravada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 15 de fevereiro de 2022 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0807840-32.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:
BRADESCO SAÚDE S/A

AGRAVADO:
LEILA DA SILVA FURTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
DR. MARIO NONATO FALANGOLA

COMARCA DE ORIGEM:
BARCARENA/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A
, contra Decisão Interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena/PA, que nos autos de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E DANO MORAL
(Processo n. 0802091-10.2021.8.14.0008), ajuizada contra si por
LEILA DA SILVA FURTADO
, deferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado na exordial.

Na decisão agravada, deferiu o juízo primevo o pedido de tutela de urgência pleiteado na exordial para determinar que a operadora de plano de saúde, ora agravante, autorize a autora/agravada a realização de todos os exames pré-operatórios necessários à efetuação do procedimento cirúrgico; bem assim, autorize o procedimento cirúrgico de “
Revascularização do Membro Inferior Direito
”, conforme guia de solicitação de internamento, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Inconformada, a requerida, ora agravante BRADESCO SAÚDE S/A, interpôs Agravo de Instrumento (ID. 5821476).

Alega, em síntese, que a cobertura de seguro saúde da agravada encontra-se em carência para internações até o dia 05/11/2021, consoante previsto no Item 6 das condições gerais da apólice, destacando, que, sendo válida a disposição contratual, inexistiria ilegalidade na negativa da cobertura pleiteada, nos termos dos arts. 757 e seguintes do Código Civil; acrescentando, ainda, que o prazo para cumprimento da obrigação seria exíguo e a multa cominatória fixada, excessivamente elevada.

Pleiteia, assim, pela concessão de efeito suspensivo, para sustar os efeitos da decisão agravada e, em decisão definitiva seja dado provimento ao presente recurso para cassar a decisão interlocutória testilhada.

Juntou a agravante, documentos a fim de subsidiar seu pleito.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Em decisão de ID. 5862946, foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Em contrarrazões (ID. 6879441), arguiu, em suma, a agravada não assistir razão ao agravante, pugnando, assim, pelo desprovimento do recurso e, por conseguinte pela manutenção da decisão agravada.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID. 6974302).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a agravada
decisão foi proferida na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a necessidade de observância do prazo de carência previsto em contrato para a realização de procedimentos cirúrgicos, bem como a exiguidade do prazo para cumprimento e a excessividade da multa cominatória.

Consta das razões deduzidas pela ora agravante que a cobertura de seguro saúde da agravada encontra-se em carência para internações até o dia 05/11/2021, consoante previsto no Item 6 das condições gerais da apólice, destacando, que, sendo válida a disposição contratual, inexistiria ilegalidade na negativa da cobertura pleiteada, nos termos dos arts. 757 e seguintes do Código Civil; acrescentando, ainda, que o prazo para cumprimento da obrigação seria exíguo e a multa cominatória fixada, excessivamente elevada.

Da Carência para Procedimento Urgente

A legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral de provimento provisório a parte demandante antes do exaurimento cognitivo do feito que se consolidará com a sua devida instrução processual, vide art. 300 do NCPC.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a
autora/agravada é beneficiária de plano de saúde operado pela ora agravante, tendo aforado o processo de origem com escopo de compelir a agravante a proceder a autorização para realização de procedimento cirúrgico pertinente a
revasculariazação do membro inferior direito, pedido este deferido pelo juízo primevo liminarmente.

Por sua vez, p
retende a agravante que seja revogada a decisão proferida ao fundamento, em síntese, de que o contrato de saúde firmado entre as partes possui cláusula de carência, não ultrapassada a autorizar a cobertura do procedimento.

Com efeito, o art. 35-C, incisos I e II, da Lei n. 9.656/1998, dispõe ser obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência, ou seja, aqueles que impliquem risco imediato à vida ou de lesões irreparáveis ao paciente, ou de urgência, assim entendidos os que resultem de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional.

Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;

II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional;

Noutra ponta, o art. 12, inciso V, alínea ‘c’, da Lei em comento, dispõe que, quando o plano fixar períodos de carência para cobertura dos casos de urgência e emergência, o prazo máximo é de 24h (vinte e quatro horas).

Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o
do art. 1
o
desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:

[...]

V - quando fixar períodos de carência:

[...]

c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência;

Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 597, assim redigida: “
A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação”.

Desse modo,
não há de se falar em necessidade de cumprimento de prazo de
carência,
na hipótese em que restar demonstrada a emergência do procedimento, sob pena
risco imediato à vida ou de lesões irreparáveis ao beneficiário do plano de saúde.

Corroborando com o posicionamento supra, vejamos precedentes jurisprudenciais,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SEGURO SAÚDE. CIRURGIA DE URGÊNCIA. RISCO DE MORTE. NEGATIVA. CARÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. Agravo de instrumento em face de decisão que deferiu antecipação de tutela ao autor para determinar ao réu que autorize o procedimento cirúrgico e custeio de todo o tratamento. Alegação de legalidade da negativa ante o prazo de carência que não subsiste. Laudo médico que atesta a existência de risco de morte. Cláusula contratual - "18.1.a", que afasta o prazo de carência em caso de procedimento de urgência/emergência. Ademais, pedido amparado na Lei 9.656/98, art. 12, §§ 2º e 3º e artigo 35-C. Requisitos do art. 300 do CPC que se fazem presentes.
Recurso desprovido.

(TJ-RJ - AI: 00823146620218190000, Relator: Des(a). NATACHA NASCIMENTO GOMES TOSTES GONÇALVES DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/12/2021, Vigésima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 10/12/2021). (Grifei).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA DE URGÊNCIA. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. PRAZO DE CARÊNCIA
. Nos termos da legislação processual aplicável, para deferimento da tutela de urgência é necessário demonstrar, de imediato, os elementos que evidenciem a existência do direito pleiteado, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Presentes os requisitos legais exigidos, a tutela de urgência poderá ser concedida, contudo, se ausentes, deverá ser indeferida (art. 300 e seguintes do CPC).
Comprovada a urgência e necessidade da submissão da agravada à cirurgia para correção dos problemas de saúde que a acometem, deve ser-lhe assegurado o acesso aos meios indispensáveis para o devido tratamento, no prazo máximo de 24 horas, conforme prevê a alínea c', do inciso V, do art. 12, da Lei nº 9.656/98. A negativa de realização do procedimento médico frustra a expectativa da parte beneficiária, derivada do contrato, já que esta ao adquirir o plano de saúde o faz para tratamento integral de eventual doença, a ser empreendido de acordo com as prescrições médicas, e não para realizar apenas determinados e ou limitados procedimentos
. Em caso de improcedência da ação originária, a parte ré poderá pleitear o reembolso das despesas havidas com o procedimento e outras despesas dele derivadas.

(TJ-MG - AI: 10000204447155001 MG, Relator: Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 14/04/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/04/2021). (Grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE URGÊNCIA. CARÊNCIA. DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Laudo médico juntado aos autos informou que o autor necessitava realizar a cirurgia de urgência e que a não realização poderia levar à sepse e risco de morte. A Lei n.º 9.656/1998 dispõe, em seu artigo 35-C que, configurada a emergência, não há que se falar em limitação que coloque em risco a vida do paciente. Presentes os requisitos da tutela de urgência, a decisão deve ser mantida.
Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto do Desembargador Relator.

(TJ-RJ - AI: 00187285520218190000, Relator: Des(a). CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ JÚNIOR, Data de Julgamento: 17/06/2021, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 21/06/2021).
(Grifei).

Na hipótese dos autos, resta inconteste a urgência do procedimento cirúrgico
de revasculariazação do membro inferior direito, ao qual a autora/agravada precisava se submeter, visto o risco de graves sequelas, inclusive da possível perda da perna direita, conforme laudo médico colacionado na origem, enquadrando-se na hipótese de riscos de prejuízo irreversível à saúde.

Na verdade, a pretensão da operadora do plano de saúde, ora agravante, de obstar a
cobertura
do tratamento a parte agravada, restringe obrigações inerentes à própria natureza do contrato, além de frustrar a expectativa do contratante, que é a de ter plena assistência à sua saúde quando dela precisar.

Destarte, evidenciada a presença do risco de dano irreparável ou de difícil reparação e da probabilidade do direito, na hipótese, resta configurado os requisitos autorizadores da tutela de urgência concedida na origem e, por conseguinte, a manutenção da decisão liminar que reconheceu o dever de cobertura pela operado de plano de saúde, ora agravante.

Das Astreintes

Acerca das astreintes, é
imperioso reconhecer que a multa imposta, tem o condão de assegurar o cumprimento da determinação judicial, encontrando-se a multa diária fixada no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinco mil reais), em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Outrossim, quanto a alegada exiguidade do prazo para cumprimento da determinação judicial, entendo que não assiste razão a agravante, visto que o prazo de 24h (vinte e quatro horas) para iniciar a realização dos exames preparatórios para a realização do procedimento cirúrgico revela-se razoável e adequada a urgência que a condição de saúde da agravada exige.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do Recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todas as suas disposições, nos termos da fundamentação.

É como voto

Belém/PA, 15 de fevereiro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 22/02/2022